Tribunal: TJDFT
Processo: 0755850-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0755850-75.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MACIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca da petição de ID 61644086. Prazo: 15 (quinze) dias. Na oportunidade, poderá se manifestar, também, acerca dos Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital